Tribunal: TJMT
Processo: 1023373-31.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023373-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), KELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.992.051-32 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (IMPETRANTE), KELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.992.051-32 (PACIENTE), MIKAEL VELOZO LIMA - CPF: 116.736.706-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA CONCEICAO - CPF: 080.479.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 063.878.999-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
PRISÃO DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) -

2. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP –
INCREPADA QUE FOI DENUNCIADA POR SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO CRIME DE HOMICÍDIO – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP - BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade e adequação da custódia provisória à hipótese já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da criminosa.

2.

Conquanto o causídico insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa, configurando, portanto, a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO

PACIENTE:

KELIANE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º
1003274-97.2021.8.11.0078
(PJe), em que
denunciada
pelo suposto cometimento do crime previsto no
art. 121, §2º, inc. II e IV, do Código Penal
.

O firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que em
06/12/2021
a paciente foi recolhida ao cárcere em decorrência da decretação da prisão preventiva pelo suposto envolvimento no crime de
homicídio qualificado
,
perpetrado em face de
Junior Cezar dos Santos
; nada obstante seja
genitora e responsável por um adolescente deficiente
, ré primária e exercente de atividade lícita.

Nesse contexto, o causídico ressalta o permissivo contido no art. 318, inc. III, do CPP, o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP e o princípio da presunção da inocência
, para defender o direito da paciente à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
haja vista ser “
mãe e responsável pelo menor José Ricardo Pereira da Silva, portador de necessidades especiais, convalescente de Epilepsia, Dislexia e Alexia”
e que
“o infante é filho de pai desconhecido, sendo que o mesmo está sob a dependência da genitora desde seu nascimento em 25/06/2007, sendo portanto a mesma imprescindível para seus cuidados
”.

Ademais,
afirma que a decisão de indeferimento da revogação da custódia, proferida pelo impetrado, não é dotada de fundamentação idônea e que a liberdade da paciente não ofereceria riscos à
persecutio criminis
, porquanto a pacienta ostenta bons predicativos e o inquérito policial instaurado para a apuração do referido crime já foi concluído.

Por tudo que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem,
inclusive liminarmente
,
para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) ou pela custódia domiciliar, nos termos dos arts. 318, inc. III e 318-B, do CPP.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 113968982 ao ID 113968989.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 113973467) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob os Ids 115208982 a 115208986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela
denegação
da ordem (ID 115874453).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a paciente
KELIANE PEREIRA DA SILVA
encontra-se provisoriamente segregada em razão da existência de fortes indícios de que,
juntamente com os corréus
Mikael Velozo Lima
e
Rafael da Conceição,
estaria envolvida no crime de
homicídio qualificado
, perpetrado em face de
Júnior Cézar dos Santos
, ocorrido no dia
06/12/2021
.

Ressai da prova pré-constituída que a paciente
KELIANE PEREIRA DA SILVA
é proprietária do “Bar da Keli”, localizado na região do Cinzeiro, na cidade de Sapezal/MT e que, no fatídico dia, teria pedido a ajuda dos corréus
Mikael Velozo Lima
e
Rafael da Conceição
para cobrar um cliente, de nome
Júnior Cézar Santos,
que estava ingerindo bebida alcoólica em seu estabelecimento e não queria pagar a própria conta.

Segundo relatos, a dívida era de aproximadamente R$300,00 (trezentos reais) a R$400,00 (quatrocentos reais) e, ao ser confrontado pelos rapazes, o cliente
Júnior
teria dito que iria pagar a dívida, mas que naquele momento não possuía dinheiro em sua carteira, motivo pelo qual saiu pelo Bar e pelas redondezas pedindo dinheiro emprestado para saldar a dívida.

Em sequência, por volta das 02h00min, os três indiciados foram atrás do ofendido e o chamaram para que entrasse na caminhonete HILUX, pertencente à
KELIANE,
e ela os conduziu em direção a uma estrada de chão próxima à região. Ao chegarem em um local desabitado, todos desceram do carro e a vítima tentou fugir, ocasião em que
Mikael e Rafael
começaram a agredir a vítima, por meio de chutes e socos, ao passo que a paciente
KELIANE
teria desferido oito golpes de faca no ofendido. Após, os increpados teriam entrado no carro e voltado para o Bar da paciente, deixando a vítima no local.

Após algumas diligências investigativas, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
KELIANE PEREIRA DA SILVA
e dos demais suspeitos, o que restou acolhido pelo MM. Juiz de 1º grau em
06/12/2021
, sob o argumento da garantia da ordem pública, estando a beneficiária deste
writ
recolhida ao cárcere desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
:

É de amplo conhecimento aos operadores do Direito que, na atual sistemática jurídica, somente se admite a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com
pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, dessume-se dos pronunciamentos judiciais objurgados que a
prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de
homicídio qualificado
pelo qual foi denunciada
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do boletim de ocorrência, do laudo pericial de necrópsia e dos depoimentos prestados pelos investigados
Mikael Velozo Lima e Rafael da Conceição
, que não só confessaram à autoridade policial as suas participações no delito, mas também indicaram a paciente
KELIANE
como a autora das facadas que levaram a vítima à óbito; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito”

exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, não é demais rememorar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que assim não fosse, há de se ter em conta que
a denúncia ofertada em face da ora paciente foi recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
20/01/2022
, o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que há muito a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, com relação ao
periculum libertatis
, o MM. Juiz de 1º grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta perpetrada pela paciente que, aparentemente,
em decorrência da cobrança de uma dívida de bar, se uniu a outros dois agentes e ceifou a vida do ofendido, primeiramente levando-o para um local ermo e depois agredindo-o fisicamente por meio de chutes e socos, além de desferir diversos golpes de arma branca
; circunstâncias que demonstram a aparente periculosidade social da paciente e justificam a imposição da cautelar extremada como forma de proteger toda a sociedade.

A propósito, é esse o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
2. Habeas Corpus indeferido.”

(HC 163764, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019

PUBLIC 27-11-2019)

“A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

(AgRg no HC 645.999/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade desta e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública
, demonstrando-se inócuas as medidas cautelares menos severas.

2.

Da aventada submissão da increpada à custódia domiciliar:

Por outro lado, nada obstante o impetrante defenda ser imperiosa a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente é genitora de um adolescente com deficiência,
não vislumbro a possibilidade de acolher tal pretensão
.

Como sabido, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, a Suprema Corte já havia firmado o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhe fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pelo Pretório Excelso culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos ou deficientes é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora a i. defesa entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
um filho com deficiência
(devidamente comprovado por meio dos documentos de ID 113968982 a 113968986)
, não se descuida que a increpada está sendo acusada pelo delito de
homicídio qualificado
que, por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse diapasão:

“O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
”

(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Outrossim, consoante ressaltado pelo d. magistrado primevo na decisão ora combatida,
“
não restou demonstrado que ela é a única responsável pelos cuidados de suas necessidades especiais, especialmente, conforme laudo psicossocial, cujo estudo demonstrou que o adolescente está sob os cuidados da tia materna Karliane, da babá e da irmã Maria Luiza, além de que recebe o benefício da prestação continuada para ajudar nas despesas e sua tia Karliane continua cuidando dos empreendimentos da custodiada”;
o que demonstra que, em que pese tenha sido decretada a prisão mais gravosa em desfavor da paciente,
o adolescente não se encontra desamparado
.

Em sendo assim, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque denunciada por delito cometido mediante exacerbada violência, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
KELIANE PEREIRA DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos da ação penal n.º
1003274-97.2021.8.11.0078

(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022